Tribunal: TJSP
Processo: 1038294-64.2019.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Mandado de segurança - Decreto Estadual no. 64.213/19 - Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do artigo 150,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Mandado de segurança - Decreto Estadual no. 64.213/19 - Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal - Entendimento firmado pelo E. STF - Alegação de ofensa ao principio da legalidade – Descabimento – Benefício que foi instituído por decreto, tendo sido revogado por diploma de igual hierarquia - Reforma da sentença, em parte apenas.
2. Reexame necessário e recuso de apelação da Fazenda Estadual providos, em parte; recurso de apelação da empresa impetrante não provido.